Tribunal: CARF
Processo: 10845.720328/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720328/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.077 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
ULTRAFERTIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/05/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua
existência e montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em
compensação. Faltando ao conjunto probatório carreado aos autos pela
interessada elemento que permita a verificação da existência de pagamento
indevido ou a maior frente à legislação tributária, o direito creditório não pode
ser admitido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade, em face da preclusão; e no mérito, negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Francisca Elizabeth Barreto
(suplente convocado(a)), Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Celso Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Francisca Elizabeth Barreto.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720328/2010-48
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720328/2010-48

Trata-se de Declaração de Compensação que utilizou suposto direito creditório
decorrente de pagamento indevido de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
apurada na sistemática não cumulativa.
A autoridade avaliou uma Declaração de Compensação baseada em um suposto
direito de crédito decorrente de um pagamento excessivo de Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social, utilizando a sistemática não cumulativa. Após examinar o pedido, emitiu
um despacho decisório, onde destacou que a contribuinte foi intimada duas vezes para justificar
seu pedido, mas suas respostas não foram satisfatórias. Além disso, foi mencionado que houve
uma tentativa anterior de compensação, a qual foi processada eletronicamente e homologada em
30.07.2004, no valor de R$ 2.224.070,21.
No entanto, a autoridade fiscal considerou que a documentação apresentada pela
contribuinte não comprovou de forma adequada o direito ao crédito pleiteado. Após analisar as
retificações nos demonstrativos, constatou divergências nos valores. Por exemplo, a contribuinte
recolheu R$ 2.224.070,21 a título da Cofins de maio de 2004, quando deveria recolher R$
1.281.459,06, resultando em um pagamento excessivo de R$ 942.611,15.
Apesar disso, a autoridade considerou que esse dispêndio financeiro significativo
não poderia ser atribuído a um simples equívoco ou erro de digitação, e que a contribuinte
deveria ter apresentado uma justificativa legal consistente. Por fim, devido à falta de
embasamento legal e factual, o direito ao crédito tributário não foi reconhecido.
Após ser informada, a parte interessada apresentou uma Manifestação de
Inconformidade, argumentando que realizou o pagamento da COFINS devida em maio de 2004
no valor de R$ 2.224.070,21, mas posteriormente descobriu que pagou a mais. Ela alegou que o
montante correto a recolher, após considerar os créditos devidos da contribuição, seria de R$
1.281.459,06, conforme o Demonstrativo de Apuração da Contribuição transmitido ao Fisco em
30.11.2010. Isso resultou em um crédito derivado de pagamento indevido de R$ 942.611,15.
Além disso, a parte interessada mencionou que solicitou uma compensação
anterior, registrada sob o número 01774.59856.300704.1.3.04-7265, a qual foi homologada pelo
Fisco. Com base em um saldo credor remanescente de R$ 875.446,19, ela transmitiu outro
Pedido Eletrônico de Restituição em 18.11.2005, buscando compensá-lo com um débito de
CSLL apurado em outubro de 2004, no valor de R$ 928.323,14.
A parte interessada destacou ainda que apresentou à autoridade fiscal Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais (DACON), tanto originais quanto retificadores, para corroborar o direito
creditório.
Ela argumentou que, embora o despacho decisório contestado tenha alegado falta
de justificativa legal e comprovação do crédito, a própria fiscalização reconheceu tacitamente a
materialidade do crédito ao homologar o pedido de compensação anterior. Portanto, ela
sustentou que não seria justo negar o direito creditório após o reconhecimento prévio pelo Fisco.
A parte interessada enfatizou que a falta de um procedimento de fiscalização
específico para verificar os créditos não poderia ser usada para negar o direito creditório, pois
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720328/2010-48

isso violaria seu direito à ampla defesa. Além disso, ela assegurou que todos os créditos
compensados eram legítimos, provenientes de diversas atividades comerciais e serviços.
Assim, concluiu-se que o despacho decisório contestado não deveria ser mantido
com base nos argumentos apresentados.
O acórdão recorrido negou provimento à manifestação de inconformidade da
contribuinte, recebendo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2004 a 30/05/2004
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
O reconhecimento do direito creditório pleiteado requer a prova de sua existência e
montante, sem o que não pode ser restituído ou utilizado em compensação. Faltando ao
conjunto probatório carreado aos autos pela interessada elemento que permita a
verificação da existência de pagamento indevido ou a maior frente à legislação
tributária, o direito creditório não pode ser admitido.
Inconformada com a decisão acima mencionada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário onde reprisa os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, conforme
estabelecido em lei. Portanto, prosseguiremos com a análise do recurso.
Conforme mencionado anteriormente, o cerne da disputa diz respeito à certeza e
liquidez dos créditos apurados pela Recorrente, que são objeto do pedido de compensação.
Conforme a decisão recorrida, o motivo para o indeferimento do crédito apurado
pela Recorrente foi a falta de comprovação da origem desse crédito por meio de documentação
hábil.
Ao proceder ao exame da compensação declarada pela contribuinte, a
autoridade jurisdicionante a intimou duas vezes a comprovar a liquidez e
certeza do direito creditório utilizado, intimação que, embora atendida
parcialmente, não logrou realizar a comprovação pedida, uma vez que não
apresentou a documentação pertinente.
Na Intimação Fiscal DRFB/STS/SEORT no 206/2010, a contribuinte foi
chamada a apresentar:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720328/2010-48

Declaração assinada pelo representante legal da empresa, devidamente
identificado, de, sob as penas da lei, não ter compensado, por outras formas, o
crédito tributário pleiteado no referido pedido;
Razões de fato e de direito que ensejaram o crédito pleiteado;
Documentos e planilha de cálculos que justique que o crédito solicitado na-
Declaração de Compensação acima citada se trata de pagamento indevido a
maior;
Quaisquer outros esclarecimentos, acompanhados de documentação idônea
que demonstre o direito creditório reclamado.
Em resposta, a contribuinte apenas fez a declaração de que não houvera
realizado outras compensações e apresentou as declarações que já apresentara à
Administração Tributária. Na busca dos fundamentos dos créditos, a autoridade
fiscal lavrou novo Termo de Verificação requerendo:
Registros no Livro Diário dos valores que influenciaram a apuração da
contribuição, naquele período de apuração, conforme descrito na
correspondente Dacon —Demonstrativo de Apuração das Contribuições
Sociais;
Quaisquer outros esclarecimentos, acompanhados de documentação idônea
que demonstre o direito creditório reclamado.
Nada foi apresentado em atendimento à segunda intimação.
Importa destacar duas circunstâncias presentes no caso. Primeiro, o alegado
recolhimento indevido teria sido motivado pelo cômputo de créditos
pertencentes à sistemática de apuração não-cumulativa, razão pela qual sua
natureza e fundamentos fáticos devem ser apurados de forma mais detida frente
à legislação de regência. Segundo, nas duas intimações foi o sujeito passivo
advertido de que a não apresentação dos documentos acarretaria o
indeferimento liminar do pedido.
Por tudo isso, estava a contribuinte ciente da necessidade de uma comprovação
cabal de seus créditos e do próprio processo de apuração. Sendo assim, não
poderia escudar-se na simples alegação de que a verificação eletrônica que,
repita-se, não perquire sobre a natureza dos créditos, teria homologado outra
compensação baseada no mesmo direito creditório.
A propósito, a própria Manifestação de Inconformidade evidencia a necessidade
de uma verificação mais acurada da origem do direito creditório pretendido ao
dizer que:
os créditos se originam de (i) serviços de transporte, de materiais, frete
(transferência entre centros) e frete (intercâmbio de produtos); (ii) serviços de
armazenagem, movimentação de produtos, movimentação interna, gastos com
armazenagem externa, (iii) despesas com exportação; (iv) aquisição de serviços
de manutenção de equipamentos industriais, materiais e sobressalentes para
manutenção, revestimentos para moinhos, britadores e ferramentas; (v)
aquisição de serviços de remoção de gesso e outras locações.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720328/2010-48

Ora, no âmbito da apuração não cumulativa, cada um desses créditos requer
verificação do atendimento dos requisitos previstos na legislação para seu
acatamento como elementos redutores das contribuições apuradas. Ao negar-se
a apresentar os comprovantes dos citados créditos, a contribuinte impediu a
auditoria, furtou-se ao ônus probatório que lhe cabe e, conseqüentemente, teve
sua compensação não homologada.
Ainda nesse capítulo, vale destacar que, diante da intimação fiscal, a simples
apresentação de declarações, originais ou retificadoras, não é suficiente para se
desincumbir da necessidade de prova.
A decisão recorrida está correta. Isso se deve ao fato de que, para comprovar a
liquidez e certeza do suposto direito, é fundamental que isso seja demonstrado por meio da
escrituração contábil e fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, como o livro diário,
razão e notas fiscais de aquisição de mercadorias.
No caso em questão, a Recorrente não apresentou qualquer documentação
contábil ou fiscal capaz de comprovar a origem do crédito apurado. Todos os documentos
incluídos nos autos, como a DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais) e o
PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Compensação), não demonstram a origem do crédito pretendido pelo contribuinte. Além disso,
no recurso voluntário, a Recorrente não trouxe documentos que evidenciassem a origem do
crédito.
Com relação à prova dos fatos e ao ônus da prova, os artigos 36 da Lei no
9.784/99 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelecem que cabe à Recorrente, como
autora do processo administrativo, o ônus de demonstrar o direito que está pleiteando.
Art. 36 da Lei no 9.784/99.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Art. 373 do Código de Processo Civil.
O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
É relevante destacar a lição do professor Hugo de Brito Machado sobre a divisão
do ônus da prova:
No processo tributário fiscal para apuração e exigência do crédito tributário,
ou procedimento administrativo de lançamento tributário, autor é o Fisco. A ele,
portanto, incumbe o ônus de provar a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária que serve de suporte à exigência do crédito que está a constituir. Na
linguagem do Código de Processo Civil, ao autor incumbe o ônus do fato constitutivo
de seu direito (Código de Processo Civil, art.333, I). Se o contribuinte, ao impugnar a
exigência, em vez de negar o fato gerador do tributo, alega ser imune, ou isento, ou
haver sido, no todo ou em parte, desconstituída a situação de fato geradora da
obrigação tributária, ou ainda, já haver pago o tributo, é seu ônus de provar o que
alegou. A imunidade, como isenção, impedem o nascimento da obrigação tributária.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.077 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720328/2010-48

São, na linguagem do Código de Processo Civil, fatos impeditivos do direito do Fisco.
A desconstituição, parcial ou total, do fato gerador do tributo, é fato modificativo ou
extintivo, e o pagamento é fato extintivo do direito do Fisco. Deve ser comprovado,
portanto, pelo contribuinte, que assume no processo administrativo de determinação
e exigência do tributo posição equivalente a do réu no processo civil”. (original não
destacado)1
Pela ausência de apresentação de qualquer elemento que poderia modificar ou
extinguir a decisão de primeira instância, a mesma deve ser mantida pelos seus próprios
fundamentos. Portanto, peço vênia para adotá-la como razão de decidir.
Diante do exposto, voto em afastar a preliminar de nulidade, em face da
preclusão; e no mérito, negar provimento ao recurso voluntário..
Este é o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

1 Mandado de Segurança em Matéria Tributária, 3. ed., São Paulo: Dialética, 1998, p.252.

Fl. 255
DF CARF MF
Original